Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000319-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CRISTIANO ARAUJO BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81691015):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL – SOMA DE TODAS AS PENAS E “CASSAÇÃO DA DECISÃO” – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP EM MOMENTO POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO DECRETO – NÃO INCLUSÃO NO SOMÁTORIO PARA ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INDULTO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo do indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a acusação em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesada (AgRg no REsp no 1.630.465/MG; AgRg no HC no 441.551/ES ; REsp no 1792365/ES).
“Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).” (TJMT, NU 1022392-36.2020.8.11.0000; NU 1025340-48.2020.8.11.0000).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, I, 6o, I, e 8o, caput, e § único, todos do Decreto Presidencial no 8.172/2013, ao argumento de que o recorrido “não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, pois o total da pena somada é superior a 08 (oito) anos.”
O recorrente discorre que “o Recorrido cometeu diversas infrações penais cujas penas impostas atingem um total de 11 (onze) anos de reclusão, referente aos delitos de roubo majorado (Data do fato: 16/08/2011 – Pena: 05 anos e 04 meses); lesão corporal e ameaça (Data do fato: 15/03/2012 – Pena: 08 meses); e tráfico ilícito de entorpecentes (Data do fato: 15/03/2012 – Pena: 05 anos).” (Id. 86671974)
Recurso tempestivo (Id. 86783475).
Contrarrazões (Id.90409962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, para que “seja cassado o indulto concedido ao recorrido, eis que este não preenche os requisitos exigidos para usufruir de tal benesse.”
No acórdão impugnado restou consignado que:
“O Juízo da Execução Penal deferiu a concessão do indulto ao agravado por preencher o requisito objetivo, pois a soma das penas relativas aos crimes com trânsito em julgado até a publicação do Decreto no 8.172/2013 [roubo majorado - Ação Penal NU 0004426-94.2011.8.11.0064 - tentativa de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça -Ação Penal 0001746- 05.2012.8.11.0064 -] não ultrapassam 8 (oito) anos e os lapsos temporais necessários foram cumpridos.
(...)
Anote-se que “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013 ” (Decreto no 8.172/2013, art. 8o).
No caso, a condenação por tráfico de drogas [Ação Penal 0001859- 56.2012.8.11.0064] transitou em julgado para o MP em 31.1.2014, ou seja, em momento posterior a publicação do ato normativo [25.12.2013] e não foi considerada pelo Juízo da Execução Penal.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo do indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a acusação em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesada (AgRg no REsp no 1.630.465/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.10.2017; AgRg no HC no 441.551/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.10.2018; REsp no 1792365/ES - Relatora: Mina. Laurita Vaz – 6.12.2019).
Na mesma linha, também decidiu este e. Tribunal:
“Para a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos pelo referido Decreto Presidencial, devem ser levadas em consideração apenas as condenações anteriores, ou seja, aquelas existentes até o dia 24.12.2013” (NU 1025340- 48.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 31.1.2021)
“Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas” (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).” (NU 1022392- 36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.3.2021)
Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.” (Id. 81691012)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso ministerial, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que para concessão do indulto devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).
2. No caso dos autos, na data prevista pelo Decreto n. 8.940/2016 para aferição do requisito objetivo, qual seja, 25/12/2016, o sentenciado possuía 2 (duas) condenações a penas de reclusão, as quais, ao serem consideradas, evidenciam o não cumprimento do referido requisito, estabelecido no mencionado regramento para gozo da benesse.
3. Com efeito, conforme ressaltado pela Corte de origem A decisão recorrida está absolutamente em consonância com o decreto pertinente a este caso. [...] há duas guias de execução, que devem ser unificadas para fins de comutação. Inviável falar em penas de naturezas distintas, porque, em sendo ambas de reclusão, elas podem perfeitamente ser somadas, sendo o regime adequado à nova realidade decorrente da unificação.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 533.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.o 7.046/2009. REQUISITO OBJETIVO. CONSIDERAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO EXPEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO DECRETO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sua missão constitucional de unificar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se limita a repetir acriticamente seus próprios precedentes. Contudo, se o caso concreto não traz nenhum distinguish, inexiste razão para se deixar de aplicar entendimento jurisprudencial consolidado após a análise de diversos casos semelhantes.
2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto.
3. A circunstância de a sentença concessiva do indulto ter natureza declaratória não modifica o referido entendimento, uma vez que a nova sentença condenatória transitada em julgado que impede a concessão da benesse já existia na data em que editado o decreto, consistindo a correspondente guia de execução apenas a formalização do início processo de execução da pena.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1792365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020) (Negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça